Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini lasse AP – Apelação Cível Autos no 0709853-47.2019.8.07.0004 Apelante: Banco BMG S/A Apelada: Genilde Ferreira Lima de Almeida D e s p a c h o Manifeste-se a sociedade anônima Banco BMG S/A, ora apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 20751691), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator